Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-91.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-91.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE AMÂNCIO DOS SANTOS e outros Advogado(s): FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS APELADO: ANÁLIA DOS SANTOS e outros Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA BRITO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRETENSÃO QUE DEMANDA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por Jose Amâncio dos Santos e Marieta Saturnina dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel rural localizado na zona rural do Povoado Serra Vermelha do Junco, Município de Euclides da Cunha/BA, bem como a reconvenção, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. Os apelantes sustentam que o imóvel integra o acervo hereditário do falecido genitor, Pedro Venâncio de Alcântara, cuja posse estaria injustamente exercida pelas apeladas, requerendo, assim, a reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se os autores-apelantes lograram demonstrar os requisitos legais para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC e se a ação possessória é adequada para questionar a validade do negócio jurídico de venda realizado pelo falecido genitor em favor das rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a reintegração de posse, exige-se prova de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse, conforme art. 561 do CPC. 4. O conjunto probatório evidencia que o imóvel foi vendido em vida pelo falecido Pedro Venâncio de Alcântara às rés, mediante recibos com firma reconhecida e posse contínua e pacífica pelas rés. 5. A alegação de nulidade da venda por ausência de anuência dos herdeiros demanda discussão de domínio e validade contratual, matérias estranhas à via possessória, devendo ser pleiteada por ação reivindicatória ou anulatória específica. 6. Ausente comprovação dos requisitos para a reintegração de posse, mantém-se a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1) "Para a procedência de ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC." 2) "A ação possessória não se presta para discutir validade de negócio jurídico ou propriedade do bem litigioso, devendo tais questões ser apreciadas por via própria." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, arts. 496 e 1.784. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8000662-77.2019.8.05.0216; TJBA, Apelação 0553958-30.2017.8.05.0001; STJ, REsp 1117018/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000128-91.2021.8.05.0078 em que figuram como partes recorrentes JOSE AMÂNCIO DOS SANTOS e MARIETA SATURNINA DOS SANTOS e como partes recorridas JEANE DOS SANTOS ALCÂNTARA e ANÁLIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2